Tribunal: STF
Processo: HC 228219
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Livramento condicional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. TERMO A QUO. DESTAQUE DAS PENAS EXTINTAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a extinção da reprimenda pela prescrição da pretensão executória, bem como ocorrido o decote do lapso relativo ao período de segregação, ‘[o] termo a quo para a contagem de benefícios da execução, inclusive o livramento condicional, é, em casos que tais, a data da última prisão’ (AgRg no HC n. 743.554/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/12/2022.) 



    2. Agravo regimental não provido.



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para que seja considerado como data-base para a concessão do livramento condicional o dia “22/12/2002, contabilizando-se o tempo de prisão cumprido desde então, e, por óbvio, excluindo eventual lapso em que o apenado esteve em liberdade. Subsidiariamente, deve-se considerar ao menos as prisões processuais ocorridas no bojo dos autos de n. 0002647- 53.2006.8.16.0028, ainda em execução, fixando-se a data-base em 09/11/2006”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    [...] o reeducando cumpre pena de 45 anos, 08 meses e 02 dias de reclusão, tendo resgatado até o momento cerca de 31% de sua reprimenda, face às condenações nas seguintes ações penais:



    a) ação penal n. 0002647-53.2006.8.16.0028, da 2ª Vara Criminal do Foro Regional de Colombo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, com fato delituoso ocorrido em 18/10/2006 e trânsito em julgado em data de 29/06/2015 (mov. 1.19 do SEEU); 



    b) ação penal n. 001219-31.2009.8.16.0028, da 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Colombo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, do Código Penal, com fato delituoso ocorrido em 25/06 /2009 e trânsito em julgado em data de 25/02/2015 (mov. 1.12 do SEEU); 



    c) ação penal n. 074.09.002422-6, da Comarca de Trombudo Central/SC, pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’ c./c. o artigo 40, inciso V, e no artigo 35, ‘caput’ c./c. o artigo 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06, com infração datada de 23/10/2009 e trânsito em julgado em data de 10/08/2011 (mov. 1.9 do SEEU).



    A Defesa pleiteou a alteração da data-base para fins de livramento condicional, passando a constar, para esse fim, o dia da primeira prisão ocorrida em 22/12/2002 (mov. 63.4/SEEU). 



    O pedido foi indeferido, com os seguintes argumentos (mov. 77.1/SEEU) : 



    “(...) De conformidade com as informações constantes dos autos, particularmente do relatório da situação processual executória penal do sentenciado, o período prisional compreendido de 22/12/2002 a 09/05/2003, foi computado para o cumprimento da pena imposta no AAP 0001150-09.2003.8.16.0028, julgada extinta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, a que se refere o Incidente n. 10077435. 



    Dessa forma, o aludido período de prisão não pode ser considerado para o cumprimento das demais penas, ora em fase de execução de sentença, primeiro, por já ter sido computado no cálculo de cumprimento da pena já extinta e, segundo, porque o aludido período de prisão é anterior as datas dos delitos que ensejaram as condenações em vigor. 



    Cumpre observar que o apenado possui três condenações, atualmente executadas neste Juízo, por delitos praticados em 18/10/2006, 25/06/2009 e 23/10/2009, sendo preso em flagrante em 25/06/2009, data considerada como marco inicial para o cumprimento das penas em execução, sendo inadmissível o cômputo de período prisional anterior à prática delitiva, para qualquer finalidade, relativamente às condenações em vigência. 



    Portanto, conclui-se que o relatório não necessita de nenhum reparo, pois, considerou-se ali o dia 25/06/2009 (prisão em flagrante nos AAP n. 0001219-31.2009.8.16.0028) como data-base para fins de livramento condicional, data em que o apenado efetivamente iniciou o cumprimento das demais penas que lhe foram impostas, objeto da presente execução de sentença. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido.



    6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 221.296, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que “a data-base para progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sem prejuízo de que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso seja computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal”. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO



    7. No caso dos autos, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que: 



    Primeiramente, urge consignar que, diante da extinção da referida pena pela prescrição da pretensão executória, houve a detração do tempo de prisão cumprido nos autos e, em tais circunstâncias, entende o Superior Tribunal de Justiça que “[o] termo a quo para a contagem de benefícios da execução, inclusive o livramento condicional, é, em casos que tais, a data da última prisão” (AgRg no HC n. 743.554/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/12/2022, grifei.) 



    Diferente sorte não socorre o pleito subsidiário, visto que, em situação semelhante, já salientou o Superior Tribunal de Justiça ‘[n]ão [ser] possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por mais de 8 meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 19/09/2015, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade’ (AgRg no REsp n. 1.918.296/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/4/2021.).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator